Tribunal: STF
Processo: HC 97778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. FORMA SIMPLES. 
   CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA 
   INCONTESTÁVEL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O julgado do Superior 
   Tribunal de Justiça questionado neste habeas corpus está em 
   perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a 
   hediondez do crime de estupro, mesmo que praticado na sua forma 
   simples. Precedentes.
2. Ordem denegada.